Tribunal: TJSP
Processo: 2223888-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a objeção à executividade em execução de título extrajudicial. A agravante alega nulidade de citação, eis que realizada em endereço diverso do seu domicílio.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a objeção à executividade em execução de título extrajudicial. A agravante alega nulidade de citação, eis que realizada em endereço diverso do seu domicílio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação da agravante, considerando que foi realizada em endereço incorreto.
III. Razões de Decidir
3. A citação é ato essencial para a formação da relação jurídico-processual e para a validade do processo, sendo indispensável para o correto exercício do contraditório e ampla defesa.
4. Documentos nos autos comprovam que o domicílio da agravante é diverso do endereço onde foi realizada a citação, não havendo elementos concretos apresentados pela parte agravada para infirmar essa conclusão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para declarar nula a citação, devolver à agravante o prazo para pagamento e para ofertar embargos à execução, e determinar a imediata liberação dos valores constritos.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da citação é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, sendo indispensável para o correto exercício do contraditório e ampla defesa. 2. A consequência do reconhecimento da nulidade de citação é a anulação dos atos subsequentes ao ato citatório, com a consequente devolução à agravante do prazo para pagamento e para ofertar embargos à execução, e a imediata liberação dos valores constritos.
Legislação Citada: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 149, 238, 239, 248, § 2o, e 282.